Tribunal: TJSP
Processo: 0005448-82.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas para progressão de regime – Necessidade de preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo – Exegese dos artigos 112 da Lei no 7.210/84 e 33, § 2o do Código Penal – Conduta carcerária – Requisito subjetivo a ser aferido, caso a caso, observado o princípio da individualização da pena – Decisão que afere se integralizadas as condições para outorga

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas para progressão de regime – Necessidade de preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo – Exegese dos artigos 112 da Lei no 7.210/84 e 33, § 2o do Código Penal – Conduta carcerária – Requisito subjetivo a ser aferido, caso a caso, observado o princípio da individualização da pena – Decisão que afere se integralizadas as condições para outorga de benesses – Natureza constitutiva – Agravo desprovido, contudo, em razão do efeito vinculante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000: Decisão que afere se integralizadas as condições para a progressão de regime tem natureza meramente declaratória – Recurso desprovido.